Tribunal: TJDFT
Processo: 0733748-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DE VENDAS. TARIFAS COBRADAS. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. TERMOS DE USO NO SITE. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Recurso inominado interposto pelas rés, Mercado Livre e Mercado Pago, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, ao ressarcimento em dobro de quantia indevidamente debitada da conta do Mercado Pago (R$1.886,57), totalizando R$3.773,14.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se são legítimas as cobranças das tarifas de publicidade, venda, operação e de envios na conta virtual da autora, relativas aos serviços das rés; (ii) se a consumidora tem direito ao ressarcimento em dobro dos valores pagos.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Preliminar de deserção. Desde 02/09/2024 o TJDFT alterou o sistema de pagamento de custas, migrando para o PagCustas, que substituiu o SISTJWEB como meio para emissão de guia de custas processuais. Assim, configura-se regular o preparo realizado por meio do novo sistema (ID 65679982). Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de falta de dialeticidade. A insatisfação do recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010, do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
5. Registro que a irresignação da autora, no tocante ao pedido de indenização por danos morais, foi manifestada somente em contrarrazões, via processual inadequada para a pretensão deduzida.
6. A relação é de consumo e as empresas fornecedoras de serviços respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). Segundo o art. 6o, III, do CDC, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.
7. A autora é usuária dos serviços fornecidos pelas rés e foi compelida ao pagamento das seguintes tarifas: publicidade (R$1.115,87), venda (R$228,82), operação (R$385,35), e tarifa de envios (R$156,53), totalizando R$1.886,57.
8. Em consulta aos termos e condições gerais de uso do site, disponível no momento da adesão à plataforma de vendas, encontram-se regras sobre a utilização do site e cobranças pelos serviços, nos seguintes termos: “A Pessoa Usuária autoriza o Mercado Livre a reter e/ou debitar os fundos existentes e/ou futuros de sua conta Mercado Pago e/ou das contas bancárias que tenha registado nela, para saldar as tarifas não pagas ou qualquer outra dívida que possa ter” (https://www.mercadolivre.com.br/ajuda/Termos-e-condicoes-gerais-de-uso_1409).
9. Outrossim, no referido site constam as regras sobre adesão ao site de vendas, estipulando que não há custos para a criação de anúncio, porém há previsão de pagamento de tarifa quando a venda for concluída, sendo que a tarifa é calculada de acordo com a categoria do anúncio, do valor e da categoria do produto (https://www.mercadolivre.com.br/ajuda/quanto-custa-vender-um-produto_1338).
10. Trata-se de contrato digital e, embora nele previstas cobranças de tarifas de forma genérica, as rés não exibiram o contrato de adesão ou documento equivalente autorizando as cobranças das tarifas específicas, com indicação da forma de cálculo para as respectivas cobranças. A informação disponibilizada no site é de que as cobranças são realizadas de acordo com a categoria do anúncio, do valor e da categoria do produto, sem especificação dos serviços fornecidos e/ou projeção de cobranças, evidenciando que a informação é incompleta e, em consequência, que são indevidos os descontos realizados na conta da autora. No mesmo sentido: Acórdão 1899571, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 31/07/2024, publicado no DJe: 14/08/2024.
11. Importa destacar que as cláusulas do contrato de adesão devem ser interpretadas em favor do consumidor, de modo mais benéfico à parte que não redigiu o contrato (art. 47, do CDC, e art. 113, §1o, IV, do Código Civil). Assim, é inadmissível a utilização de contrato genérico para impor ao consumidor obrigações não estabelecidas de forma específica e clara.
12. Nesse contexto, não comprovada a contratação de serviços específicos, a justificar as cobranças das tarifas de publicidade, venda, operação e envios ou, ainda, não exibida prévia autorização do consumidor, as cobranças são indevidas e os valores pagos devem ser restituídos.
13. Por outro lado, a devolução deve ocorrer na forma simples, porquanto a previsão contratual de cobranças de tarifas, ainda que não especificadas, afasta a hipótese de engano injustificável, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.
IV. DISPOSITIVO.
14. Recurso parcialmente provido para reconhecer que a devolução dos valores pagos pela autora deve ocorrer na forma simples.
15. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
16. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; art. 42, parágrafo único, e art. 6o, III; art. 47; CC art. 113, §1o, IV.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1899571, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 31/07/2024.